Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724241-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE WILTON DA SILVA LIMA, TAINARA MOREIRA GONCALVES AGRAVADO: TETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GISCARD MARCELITO ANDRADE FREIRE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Wilton da Silva Lima e Tainara Moreira Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710265-45.2023.8.07.0001, indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GISCARG MARCELITO ANDRADE FREIRE em face de JOSÉ WILTON DA SILVA LIMA e TAINARA MOREIRA GONÇALVES. Compulsando os autos, verifico que este Juízo deferiu pedido de impugnação à penhora formulado pela Executada TAINARA e determinou o desbloqueio de quantia constante de sua conta-poupança, bem como deferiu pedido do Exequente e determinou penhora de percentual de salário da Executada TAINARA (ID 233701803). Nesse contexto, a Executada TAINARA interpôs agravo de instrumento contra a penhora salarial (Processo no 0717777-14.2025.8.07.0000), tendo o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concedido o pedido liminar e atribuído efeito suspensivo ao recurso, impedindo qualquer ato de constrição do salário da devedora (ID 235262472). Este Juízo já oficiou ao órgão empregador da Executada TAINARA, para que não proceda aos descontos em sua folha de pagamento (ID 235401221 e ID 235734487). Por outro lado, o Exequente também se insurgiu contra o reconhecimento de impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança, sob o argumento de que o montante é decorrente de empréstimo contratado pela Executada TAINARA e que, por isso, não mereceria proteção judicial (ID 236959661). No ID 237716415, a segunda instância comunicou o recebimento do agravo de instrumento contra a liberação dos valores declarados impenhoráveis (Processo no 0720062-77.2025.8.07.0000), mas apenas no efeito devolutivo (ID 237716415). Com o objetivo de garantir a efetividade de eventual acórdão que venha a ser proferido em favor do Exequente, este Juízo determinou que o valor bloqueado na conta-poupança da Executada TAINARA deverá permanecer em conta judicial até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo Exequente (ID 237969871). Instado a promover o prosseguimento do feito, diante da peculiaridade das circunstâncias da lide, o Exequente requer a suspensão do feito até o julgamento de ambos os agravos (ID 238835183). Assim, considerando que a execução se realiza de acordo com os interesses do credor, por não haver viabilidade na adoção de outras medidas de constrição patrimonial dos Executados no presente momento processual, DEFIRO o pedido do Exequente (ID 238835183) e determino a suspensão do presente processo até o julgamento dos agravos de instrumento interpostos pelas partes (Processo no 0717777-14.2025.8.07.0000 e Processo no 0720062-77.2025.8.07.0000).” Alegam, em suma, que os valores bloqueados são oriundos de empréstimo contraído especificamente para custear cirurgia de correção de diástase do músculo abdominal e hérnia umbilical da agravante Tainara, e que em razão da constrição ocorrida em sua conta poupança, o procedimento foi custeado pelo filho, terceiro estranho à lide. Sustentam que a manutenção do bloqueio, mesmo após decisão anterior ter reconhecido a impenhorabilidade, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete a subsistência da Agravante. Destacam que a ausência de concessão de efeito suspensivo no agravo interposto pela parte exequente não impede o cumprimento da decisão que determinou o desbloqueio. Argumentam que se trata de verba destinada à saúde, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Acrescentam que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimos destinados à manutenção da saúde, sendo indevida a constrição de quantia que não compromete a efetividade da execução e cuja origem está comprovada nos autos. Ressaltam, por fim, que a manutenção da penhora impõe grave e injustificada restrição patrimonial, inclusive a terceiro, e requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita em favor da agravada Tainara, para evitar que sofra dano irreparável. Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita aos Agravantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, os Agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança da agravada Tainara. A concessão da medida pleiteada exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo provisório, considero presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, pelas razões que seguem. Depreende dos autos de origem que o Juiz a quo reconheceu, de forma fundamentada, a impenhorabilidade da quantia de R$ 10.240,94, bloqueada em conta poupança da executada Tainara ao constatar que o montante era inferior ao limite legal e oriundo de empréstimo contraído para custear cirurgia de correção de diástase e hérnia umbilical. Destaca-se que a decisão que reconheceu a impenhorabilidade tem plena eficácia, nos termos do art. 995, caput, do CPC, pois, embora tenha sido agravada pelo Exequente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora do Agravo de Instrumento no 0720062-77.2025.8.07.0000. Logo, a decisão então agravada produzir efeitos imediatos, especificamente quanto à desconstituição do bloqueio judicial, sob pena de indevida restrição a direito patrimonial protegido por lei. Cumpre destacar que o fato de a cirurgia já ter sido realizada não afasta a impenhorabilidade da quantia bloqueada/penhorada, pois está comprovado nos autos de referência que o procedimento médico foi custeado pelo filho da executada Tainara (Id. 72963085), em razão da indisponibilidade do valor que se encontrava à época constrito. Assim, até decisão em contrário, a impenhorabilidade da verba permanece inalterada, pois trata-se de valor destinado a custear despesas para recuperação da saúde da devedora, proveniente de empréstimo pessoal depositado em sua conta poupança. Embora a execução deva ser realizada no interesse do credor, a impenhorabilidade da quantia constrita já foi reconhecida tanto pela decisão anterior proferida nos autos de referência quanto pela decisão que analisou e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0720062-77.2025.8.07.0000, interposto por Giscard Marcelito Andrade Freire. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o desbloqueio/penhora do valor depositado na conta poupança da agravante Tainara Moreira Gonçalves. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora